Tribunal: TJDFT
Processo: 0002224-73.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMICÍLIO, TRÊS VIAS DE FATO E DUAS AMEAÇAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE COM BASE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CIÚMES. MOTIVAÇÃO FÚTIL MANTIDA. RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONTRAVENÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de invasão de domicílio, vias de fato, por três vezes, e ameaça, por duas vezes, todos perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. Precedente.
4. É justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, já que merece maior reprovação social o fato de o réu ter praticado os crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima.
5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. In casu, diante da presença dos requisitos legais, deve-se reconhecer a continuidade entre os três delitos de vias e fato perpetrados pelo recorrente.
6. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
7. O Parquet formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.